Tribunal: CARF
Processo: 16306.721034/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721034/2012-89
ACÓRDÃO
1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRRF. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Restando não comprovadas as retenções de imposto, mantida a glosa
promovida no Despacho Decisório e ratificado na instância de piso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
2

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 14.103.512 proferido
pela 6a Turma da DRJ/RPO em sessão de 16 de dezembro de 2019, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
Trata-se do Pedido de Restituição no 15039.40045.221208.1.6.02-3602 (fls.
04 a 19) no valor R$ 3.218.909,71, referente a suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
Por meio do despacho decisório de fls. 241 a 244 emitido pela Derat/São
Paulo, o direito creditório não foi reconhecido, sob o fundamento de que as
parcelas de composição do crédito referentes a retenções na fonte,
estimativas compensadas e estimativas parceladas foram confirmadas apenas
parcialmente:

Os quadros anexos ao despacho decisório às fls. 242 a 244 detalham os valores
confirmados e os não confirmados:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
3

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
4

Cientificada do despacho decisório em 05/07/2012 (Conforme despacho da DRF de
origem às fls. 477), a interessada ingressou em 25/07/2012 com a manifestação
de inconformidade de fls. 249 a 265, acompanhada dos documentos de fls. 266 a
452.
As alegações da manifestante podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:
1. Afirma que falta competência à Derat/SP para revisão da declaração de
imposto de renda da contribuinte, e consequentemente do saldo negativo nela
declarado.
Defende que a competência seria da Defis, com necessidade de expedição do
competente Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
2. Sustenta que a decadência impossibilita o Auditor Fiscal de analisar a base de
cálculo do IRPJ relativa ao ano-calendário de 2004, apurada na DIPJ apresentada
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
5
pelo contribuinte. Diz que se o fisco não pode mais efetuar o lançamento de ofício
de tributo eventualmente não pago ou pago a menor há mais de 5 anos, também
não teria legitimidade para revisar as bases de cálculo apuradas pelo contribuinte.
3. Alega que as estimativas mensais quitadas com compensações não poderiam
ser desconsideradas, pois são objeto de outro processo administrativo, no qual foi
apresentada manifestação de inconformidade, estando a mesma aguardando
julgamento. Diz que a não consideração destas estimativas no cômputo do saldo
negativo de IRPJ implica em dupla e indevida exigência fiscal, e que de acordo com
o art. 74, §§ 2o e 6o da Lei no 9.430/96, a compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo dos processos referentes às compensações das estimativas mensais, ou,
alternativamente, o julgamento conjunto dos processos.
4. Com relação às estimativas mensais que se encontram parceladas, diz a
Manifestante, que a autoridade fiscal desconsiderou a maior parte, sob o
argumento de que o parcelamento não se encontra liquidado. Alega que a
autoridade fiscal não pode simplesmente desconsiderar estas estimativas incluídas
nos programas de parcelamento instituídos pela Lei no 11.941/2009, pois caso
venha a ser excluída daquele programa de parcelamento, serão cobradas as
estimativas, implicando em dupla exigência fiscal.
5. Quanto às retenções na fonte não confirmadas, afirma que a contribuinte faz
parte de um grupo empresarial, sendo comum a realização de operações entre as
empresas dele integrante, sujeitas à retenção na fonte. Aduz que no período em
questão efetuou empréstimos a diversas empresas do Grupo, auferindo
rendimentos financeiros periodicamente, e que todos os rendimentos foram objeto
de regular retenção de IRRF, conforme documentos 10 a 13 anexados, não
podendo ser desconsiderados.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Faço um resumo do voto, em função das alegações trazidas no Recurso Voluntário.
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte é tempestiva e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos, portanto, dela tomo
conhecimento.
1. Da competência da Derat/SP e da desnecessidade de emissão de MPF
[...]
2. Da não ocorrência da decadência
[...]
3. Das estimativas mensais compensadas
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
6
O quadro anexo ao despacho decisório detalhou os valores das estimativas
mensais de IRPJ indicadas para compensação em outras Dcomps, que não foram
consideradas pela fiscalização:

Ocorre que as estimativas mensais de IRPJ relacionadas acima encontram-se
atualmente extintas por compensação ou por parcelamento liquidado, exceto
parte da estimativa mensal de abril/2004, no valor de R$ 45.585,01, que encontra-
se devedora, pendente de apreciação de recurso voluntário:
[...]
De qualquer forma, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, mesmo que a compensação da estimativa mensal não tenha
sido homologada, deve ser considerada na apuração do saldo negativo, se o
despacho decisório foi prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário. Veja-se
a transcrição do parágrafo 13, itens e) e f) do referido PN:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando
da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”
Portanto, além das estimativas mensais de IRPJ extintas por compensação ou
parcelamento, no valor de R$ 3.235.492,17, deve ser considerada também a
parcela de R$ 45.585,01 da estimativa de abril/2004 que encontra-se pendente de
julgamento no CARF, totalizando assim R$ 3.281.077,18 passíveis de compor o
saldo negativo, além de R$ 2.068,07 já validado pelo despacho decisório.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
7
4. Das estimativas mensais parceladas
Parte das estimativas mensais de IRPJ indicadas em parcelamento pelo
contribuinte não foram consideradas pela fiscalização, sob o fundamento que os
parcelamentos ainda estavam em andamento.
O quadro a seguir detalha os valores confirmados e os não confirmados pela
fiscalização:

Atualmente, os processos de parcelamentos encontram-se encerrados e os débitos
estão extintos por quitação do parcelamento, de acordo com as telas seguir:

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
8

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
9

Portanto, as estimativas mensais de IRPJ que estão extintas por quitação de
parcelamento, no valor total de R$ 4.077.744,13 devem ser consideradas na
composição do saldo negativo do período.
5. Das retenções na fonte
Do total de R$ 602.418,54 de impostos retidos na fonte informados pelo
contribuinte em seu pedido de restituição, foram validados pelo despacho
decisório somente R$ 410.715,20, conforme quadro anexo ao despacho decisório
à fls. 242 a 244.
Para comprovar as retenções, a manifestante juntou cópias de Darfs recolhidos às
fls. 423 a 451.
Ocorre que os Darfs recolhidos não são adequados como meios de prova de
retenções na fonte, pois não permitem identificar o beneficiário dos rendimentos.
Por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido daquele
devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos Pagos
ou Creditados”, emitido pela fonte pagadora, meio probatório adequado para
comprovar a retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifei)
Além disso, parte dos Darfs apresentados, refere-se ao código 3426 e foram
recolhidos pela própria contribuinte Distribuidora Automotiva S.A, o que pode
indicar que não seria ele o beneficiário dos rendimentos a que se referem estas
retenções na fonte.
Isso porque, de acordo com o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte –
MAFON 2004, - no caso do código 3426, a responsabilidade pelo recolhimento
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
10
tanto pode ser feita pelo próprio beneficiário, como pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme a natureza da operação:
Nesse contexto, os documentos apresentados pela interessada não se mostram
suficientes para a comprovação necessária, e nenhum valor adicional de retenção
na fonte será considerado pelo presente Acórdão.

Em resumo, considerando-se as parcelas de composição do crédito validadas pelo
Despacho Decisório e mais as parcelas validadas pelo presente Acórdão, o saldo
negativo de IRPJ resulta em R$ 3.027.206,38, conforme cálculos a seguir:

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório a
favor do contribuinte no valor original de R$ 3.027.206,38.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 20 de janeiro de 2020 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 19 de fevereiro de 2020. Eis as alegações:
Especificamente quanto às parcelas de crédito relativo às retenções na fonte,
aduziu a impossibilidade de confirmação dos valores sob o argumento de que os
DARFs anexados aos autos às fls. 423/451, não seriam “adequados como meios de
prova de retenções na fonte, pois não permitem identificar o beneficiário do
rendimentos”.
Contudo, com devido respeito, o acórdão merece reforma, conforme a seguir será
aduzido.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
11
Isso porque, os comprovantes anexados aos autos às fls. 427 e 451, guardam
plena correspondências com as informações indicadas nas DIRFs das respectivas
fontes pagadoras, documento esse que se encontra disponível na base de dados
da Secretaria da Receita Federal.

Conforme se afere dos documentos de fls. 427 e 451 dos autos, as empresas
(fontes pagadoras) efetuaram o pagamento do IRRF no dia 08/01/2005, data
corresponde ao vencimento do tributo relativo aos fatos geradores ocorridos entre
28/11/2004 a 04/12/2004, tal como determinado pelo Ato Declaratório Executivo
Corat no 97, de 24 de novembro de 2004 (Anexo 1).
Apenas para que não restem dúvidas a respeito da disponibilidade do direito
creditório, anexa a Contribuinte a cópia das respectiva DIRFs com o destaque dos
valores em questão. (Anexo 2).
Dessa forma, por se tratar de tributos cujo fatos geradores se reportam ao ano-
calendário de 2004, não se mostra correta a glosa de tais valores na composição
das parcelas de créditos.
[...]
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da análise das retenções mencionadas no recurso:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
12

Valor informado no Per/Dcomp:

Quanto à retenção de R$ 26.878,03, não vislumbrei qualquer documento
mencionado no recurso (despacho decisório reconheceu R$ 511,82).
No Anexo 2 DIRFs acostado ao recurso, tem-se somente aquela relativa a fonte
pagadora CNPJ 68.857.085/0001-62 e, mesmo assim, o valor não confere com a retenção
informada no Per/Dcomp:

Ainda, como a retenção foi feita em 2005 e o saldo negativo de IRPJ discutido no
presente processo refere-se ao ano de 2004, a contribuinte deveria ter comprovado a tributação
dos rendimentos de juros sobre o capital próprio na DIPJ do ano de 2004, além de mostrar as
causas da diferença entre os valores.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.328 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721034/2012-89
13

Fl. 537
DF CARF MF
Original